Tribunal: TJPA
Processo: 0810654-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810654-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, JAELTON SILVA E SILVA, JANIELTON SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006, ART. 244-B, DO ECA E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE
. INSUBSISTÊNCIA. 1. O processo encontra-se com tramitação regular,
uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável,

haja vista que os pacientes foram presos em 14/08/2020, estando o procedimento na fase de notificação dos acusados para apresentar defesa prévia por escrito, segundo as informações da autoridade coatora. Além do mais, o processo é complexo, envolvendo 06 (seis) denunciados, o que ilide o alegado excesso de prazo. 2. Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, JAELTON SILVA E SILVA E JANIELTON SILVA E SILVA
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Jacundá /PA.

Narra a impetração que os pacientes foram presos no dia 14/08/2020, sob a acusação da prática de crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 244-B, do ECA e art. 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal.

O impetrante afirma que

os pacientes estão sofrendo manifesto constrangimento ilegal, por excesso de prazo de formação da culpa, visto que, no dia 02/09/2020, houve o oferecimento da denúncia, contudo, até a impetração do presente habeas corpus, não houve o recebimento da denúncia nem tampouco a determinação de citação dos pacientes, que estão presos há mais de 60 (sessenta) dias, sem que a instrução criminal tenha iniciado.

Aduz que os pacientes e sua Defesa não deram causa a essa demora.

Diante disso, requer a concessão da liminar, a fim de que os pacientes sejam postos em liberdade.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 3928764,
o juízo apontado como coator apresentou as informações, esclarecendo,
in verbis:

“1. Síntese dos fatos.

- O Ministério Público, no uso de suas atribuições, ofereceu DENÚNCIA contra:

ADRIANO MARQUES DE LIMA, vulgo "GORDO";

MAYCON BRITO DA SILVA;

DANIEL DA SILVA OLIVEIRA;

JAELTON SILVA E SILVA;

JANIELTON SILVA E SILVA;

LUCAS ALVES DOS SANTOS;

como Incursos nas Sanções Punitivas dos Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, Art. 244- B do ECA e Art. 12 da Lei e 10.826/2003.

Narra os autos que investigadores da polícia civil receberem a denúncia de que haviam pessoas em uma residência localizada na Rua Duque de Caxias, n° 1, bairro Bela Vista, Jacundá/PA, com a intenção de praticar crimes e vender substâncias ilícitas.

Com isso, se deslocaram até o endereço indicado, e lá estando foram localizados os acusados Adriano Marques De Lima, Daniel Da Silva Oliveira, Jaelton Silva E Silva, Janielton Silva E Silva, Lucas Alves Dos Santos e Maycon Brito Da Silva, bem como a adolescente Vitoria de Jesus Ribeiro.

Ao ser feita a revista na residência foram encontrados:

01 (uma) peteca da substância conhecida vulgarmente como "crack"

33 (trinta e três) trouxinhas da substância semelhante a maconha

02 (duas) armas de fogo do tipo caseira

01 (uma) munição intacta calibre 20

o valor de R$ 89,00 (oitenta e nove reais)

sacos para confecção de entorpecentes

01 (um) aparelho celular Motorola

01 (um) aparelho celular Samsung.

Aduz o RMP que a materialidade delitiva está provada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante e Inquérito Policial 00158/2020100112-7, termo de apreensão e exame de constatação provisório, bem como, extrai-se do depoimento das testemunhas indícios suficientes de autoria.

2. Da medida constritiva.

Em 17/08/2020, após audiência de custódia, lastreado pelo parecer do Ministério Público, este juízo entendeu, conforme decisão em anexo, pela homologação do flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que, restou evidenciado, através dos depoimentos dos policiais civis, da adolescente Vitoria de Jesus Ribeiro, do acusado Adriano Marques De Lima e do auto de apreensão, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

É oportuno ressaltar que para não se crer nos relatos extremamente coerentes dos policiais, necessário seria a demonstração de seus interesses diretos na prisão do agente, seja por inimizade ou qualquer outra forma de suspeição, pois, se de um lado o indiciado tem razões obvias de tentar se eximir da responsabilidade criminal, por outro, os policiais, assim como qualquer testemunha, não tem motivos para incriminar inocentes, a não ser que se apresente, prova concreta de sua suspeição, ônus que incube à Defesa, o que não restou comprovado nos presentes autos.

Os depoimentos dos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados e a apreensão da droga são considerados meios idôneos de prova, devendo lhes ser atribuída credibilidade sempre que revelarem coerência e harmonia com as demais provas coligidas ao processo.

Além dos pressupostos da segregação cautelar, restou configurado os requisitos autorizadores da manutenção da custódia preventiva dos acusados, uma vez que a liberdade dos acusados oferece risco à ordem pública.

Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão "ordem pública", prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a

bens jurídicos tutelados pelo direito penal. (...)

É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos.

No caso dos autos, a gravidade em concreto do crime recomenda a custódia cautelar dos acusados, pois a quantidade de droga apreendida (33 TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIA ILÍCITAS SEMELHANTES A MACONHA E 01 PETECA DE SUBSTÂNCIA ILÍCITAS SEMELHANTES A CRACK), mais 02 (duas) armas de fogo, munição calibre 20 e saco para confecção dos entorpecentes, trazem aos autos elementos indiciários seguros de que os flagrados atuam no comércio de drogas ilícitas.

O delito conhecido como tráfico de drogas é equiparado a hediondo, figurando-se um verdadeiro "câncer" ao desenvolvimento deste município, levando centenas senão milhares de famílias ao mais amargo dissabor de ter seus entes queridos perdidos para esse submundo, tornando-se

usuários na grande maioria das vezes irrecuperáveis, esfacelando a entidade mais relevante do Estado, a família.

Soma-se a isso a quantidade infindável de delitos que gravitam em torno do comercio ilícito de entorpecentes, de furtos a homicídios qualificados, estupros, latrocínios, comprometendo sobremaneira a paz social tão almejada por nosso ordenamento jurídico.

Em casos como o dos autos, a prisão preventiva não se destina unicamente a proteger o processo penal, mas à proteção da própria comunidade.

2.2. Dos pedidos de revogação da prisão preventiva.

Em 24/08/2020, os acusados JAELTON SILVA E SILVA, JANIELTON SILVA E SILVA e DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, requereram, por meio de seu advogado Bruno Wanderson Lopes Rabello, OAB/PA n° 29.405, a revogação da prisão preventiva.

Sustentam que possuem residência fixa, domicílio eleitoral nesta cidade, emprego definido.

Em 30/09/2020, o acusado LUCAS ALVES DOS SANTOS, requereu, por meio de sua Advogada Patricia Ayres de Melo, OAB/PA n° 19.387-A, a revogação da prisão preventiva.

Aduz que, que, desde o início da persecução penal até a presente data, o acusado nada fez para que justificasse seu encarceramento, não atentou contra a ordem pública, não tentou atrapalhar a instrução criminal e sequer coloca em risco a integridade de outrem. Informa que tem emprego e residência fixa e, não há, portanto, preenchimento de requisito legal para a manutenção de sua prisão.

LUCAS ALVES DOS SANTOS, JAELTON SILVA E SILVA, JANIELTON SILVA E SILVA e DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, afirmam que apenas foram convidados ao local para consumir bebida alcoólica, que não tinha conhecimento de toda a ilegalidade encontrada na residência.

Instado a se manifestar, quanto ao pedido do acusado LUCAS, o RMP pugnou pela manutenção da prisão preventiva, ante os preenchimentos dos requisitos legais, indícios de autoria e prova da materialidade do crime (ID N° 20321747). Aduz que, ao contrário do que sustenta seu causídico, a gravidade aqui se faz presente em concreto, pois ao acusado é imputado a prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, em razão dos múltiplos crimes e da variedade das drogas apreendidas.

Ressaltou que, não há medida cautelar diversa da prisão aplicável ao caso capaz de assegurar a ordem pública. Que,

ainda, eventual primariedade, os bons antecedentes, o domicílio fixo no distrito da culpa e o exercício de ocupação regular licita ou frequência escolar não são suficientes para, por si sós, assegurarem ao agente o direito de permanecer em liberdade, sobretudo quando se verifica, como na espécie, os pressupostos autorizadores da constrição cautelar da liberdade

(CPP, art. 312).

Quanto ao pedido de Jaelton Silva e Silva, Janielton Silva e Silva e Daniel Da Silva Oliveira, aduz o RMLP que não houve os motivos ensejadores para a revogação da prisão preventiva, razão pela qual deve-se manter incólume a decisão que decretou a prisão cautelar dos requerentes.

Após análise dos pedidos, lastreado pelo parecer do ministério público e em observância ao que determina o art. 316, parágrafo único do CPP, este juízo entendeu pelo indeferimento do pedido.

Isso porque, desde a prisão dos denunciados até a presente data não houve qualquer mudança fática apta a ensejar a revogação de sua custódia cautelar. Ao contrário do que alega as defesas, os requisitos da prisão preventiva encontram-se presentes.

Quanto ao alegado excesso de prazo na prisão dos acusados, uma vez que não foi designado audiência de instrução, este Juízo verificou que não assiste razão a defesa, POSTO QUE A QUESTÃO DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO SE ESGOTA NA SIMPLES VERIFICACÃO ARITMÉTICA DOS PRAZOS PREVISTOS NA LEI PROCESSUAL, DEVENDO SER ANALISADA À LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, SEGUNDO AS CIRCUNSTANCIAS DETALHADAS DE CADA CASO CONCRETO.

No caso dos autos, muito embora os acusados estejam presos desde o dia 14/08/2020, a denúncia já foi ofertada e determinado a notificação dos acusados para apresentar resposta escrita. Ademais, a tramitação célere encontra óbices diante da quantidade de acusados e os constantes pedidos de revogação, evidenciando-se, assim, a complexidade do caso.

(...)

No que tange a ausência do laudo definitivo, sabe-se que este é imprescindível para a condenação. Acontece que, até o presente momento não há o que se falar em condenação e, somado a isso, já houve determinação para a juntada do laudo definitivo.

Ressalta-se que é cediço que a prisão preventiva é instrumento de natureza cautelar, visa não apenas a instrumentalidade do processo, mas também proteger a sociedade. O direito a segurança pública é um direito subjetivo que pode ser exigido do cidadão frente ao Estado, e fazendo a leitura equilibrada a luz da proporcionalidade dos Direitos Fundamentais, há perfeitamente a possibilidade da decretação da prisão, a títulos cautelares, onde não há antecipação de culpa, mas sim objetiva à garantia da ordem pública e da proteção da sociedade, diante de práticas de crimes graves.

Por fim, conforme decisão anexo, este juízo ressaltou que o fato do indiciado possuir emprego licito, residência fixa, ser primário e não ter antecedentes criminais são fatos que, por si só, não ensejam a revogação da prisão preventiva, à luz do que já se pacificou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)

3. Fase do processo.

Atualmente os autos se encontram aguardando a notificação dos acusados para apresentar resposta à acusação.”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau
, que
apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça

GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
,
que opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, haja vista que os pacientes foram presos em
14/08/2020, estando o procedimento na fase de notificação dos acusados para apresentar defesa prévia por escrito, segundo as informações da autoridade coatora.

Além do mais, o processo é complexo, envolvendo 06 (seis) denunciados, o que ilide o alegado excesso de prazo.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/12/2020